Tribunal: STF
Processo: RE 85668
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSÃO COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL Nº 1. CARÊNCIA DE AÇÃO EM VIRTUDE DE COISA JULGADA.
- APLICAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL Nº 3/75, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES A QUE ALUDE O CAPUT DO CITADO ART. 308.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.